Tribunal: CARF
Processo: 11080.722399/2009-01
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RAPHAEL MADEIRA ABAD
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2021-12-14
Data de publicação: 2022-02-21

Ementa:

Inteiro teor:
0
S3-C 3T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11080.722399/2009-01
Recurso
Voluntário
Resolução no
3302-002.128 – 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 2a Turma
Ordinária
Sessão de
14 de dezembro de 2021
Assunto
CONTRIBUIÇÕES AO PIS E COFINS.
Recorrente
FRIGORÍFICO MERCOSUL S/A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidades de votos, em converter o
julgamento em diligência, nos termos do voto do relator.
(documento assinado digitalmente)
Vinicius Guimaraes - Presidente em Exercício
(documento assinado digitalmente)
Raphael Madeira Abad - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros Walker Araujo, Jorge Lima
Abud, Jose Renato Pereira de Deus, Raphael Madeira Abad, Denise Madalena Green, Vinicius
Guimaraes (Presidente em Exercício). Ausente(s) o conselheiro(a) Larissa Nunes Girard, o
conselheiro(a) Gilson Macedo Rosenburg Filho, substituído(a) pelo(a) conselheiro(a) Vinicius
Guimaraes.
.
Relatório
Este processo trata de um pedido de ressarcimento de PIS no período
compreendido entre 01/01/2006 a 31/12/2006.
Por retratar com precisão os fatos até então ocorridos no presente processo, adoto
e transcrevo o relatório lavrado pela DRJ quando de sua análise do caso.
Trata o presente processo de manifestação de inconformidade contra despacho decisório
que indeferiu pedido de restituição de créditos de PIS não cumulativo dos períodos de
apuração janeiro de 2006 a dezembro de 2006 e não homologou as compensações
declaradas pela empresa.
De acordo com o Relatório de Informação Fiscal, ao analisar os demonstrativos
apresentados pela contribuinte no que tange à base de cálculo dos créditos de PIS não
cumulativos, a Fiscalização constatou a inclusão indevida de várias despesas/gastos
incorridos que não são insumos do processo produtivo, tampouco possuem autorização
legal para creditamento.
A interessada apurou créditos de PIS não cumulativo sobre despesas relativas a veículos
de transporte (frota própria), incluindo pneus, manutenção dos diversos sistemas
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 11080.722399/2009-01
Fl. 6917
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 da Resolução n.o 3302-002.128 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11080.722399/2009-01

automotivos, combustíveis, peças, pedágios, cargas, descargas, bem como manutenção
de câmara fria e serviços de monitoramento de temperatura. Também incluiu na base de
cálculo manutenção de bens, honorários e serviços prestados por pessoa jurídica, bem
como valores de comissões pagas nas compras de matéria prima.
Apurou ainda créditos sobre encargos de depreciação calculados sobre a frota de
veículos pesados e equipamentos de informática.
Além disso, a autuada utilizou alíquota incorreta no cálculo do crédito presumido de
insumos adquiridos de pessoas físicas, aplicando o percentual de 60%, quando o correto
seria 35%.
A autuada apresenta tempestivamente manifestação de inconformidade, alegando
preliminarmente a existência de litispendência administrativa com o processo
11080.723095/200953, que trata de autos de infração de PIS e Cofins não cumulativos
dos períodos janeiro de 2006 a dezembro de 2007. Entende que uma vez que estão
sendo discutidos naquele processo os mesmos fundamentos que deram origem à
presente manifestação restaria evidente a litispendência administrativa. Acredita que o
Fisco deveria abster-se de efetuar qualquer lançamento visando a cobrança.
Passa a discutir as glosas implementadas pela fiscalização. Defende a aplicação da
alíquota de 60% na apuração do crédito presumido sobre aquisições de animais vivos de
pessoas físicas. Alega que o inciso I do § 3o do art. 8o da Lei no 10.925/2004 confere aos
produtores de mercadorias de origem animal classificados no capítulo 2 tomar créditos
sobre os insumos adquiridos de pessoas físicas, no caso animais vivos. A carne que é
mercadoria produzida pela autuada está efetivamente classificada na NCM no capítulo
2.
Acredita que a alíquota de 35% seria aplicada apenas aos produtos que estão elencados
no caput do art. 8o da lei no 10.925/2004, mas não constam do inciso I, § 3o. Alega que
se fosse produtora de animais vivos sequer faria jus ao crédito presumido em questão.
Ressalta ser o valor do crédito presumido em discussão superior ao montante do direito
creditório indeferido, alegando que sem referida glosa restariam vultosos saldos
credores a ela favoráveis.
Discorda da glosa referente aos créditos sobre despesas de transporte com frota própria,
sobre serviços prestados por pessoa jurídica e sobre valores de comissões pagas nas
compras de matéria prima, sobre encargos de depreciação de veículos pesados e sobre a
locação de veículos de transporte.
Passa a descrever o circuito de produção da carne, a qual se inicia com a aquisição do
animal vivo com o transporte em veículo adequado, passando pelo abate e condições de
higiene e refrigeração. Alega ser do produtor da carne toda a responsabilidade com o
seu transporte e conservação, sendo justamente a conservação, o correto manuseio e
abastecimento do mercado, o que o produtor da carne agregaria ao seu produto. Sendo
assim, os caminhões boiadeiros e demais veículos pesados, com câmaras frias móveis
seriam partes integrantes e indissociáveis da produção e fornecimento da carne.
Acredita que os veículos que transportam gado até a planta frigorífica, bem como
aqueles que fazem o transporte de produtos em produção entre as plantas e ainda os
veículos que transportam o produto pronto até o consumidor cumpririam papel
imprescindível no processo de produção do alimento, estando a qualidade de seu
produto intrinsecamente relacionado ao adequado transporte. Sendo assim, o transporte
seria um insumo no processo de produção.
Argumenta que os serviços prestados por pessoa jurídica e os valores de comissões
pagas a pessoa jurídicas nas compras de matéria prima tratam-se de custo na aquisição
das matérias primas, uma vez que a aquisição do boi vivo se dá por meio de
compradores que mantém contato direto com os produtores de animais que recebem
comissão pela compra.
Fl. 6918
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 da Resolução n.o 3302-002.128 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11080.722399/2009-01

Alega afronta ao princípio da isonomia, pois acredita ser possível o creditamento do
valor pago pelo transporte do boi vivo e da carne acaso esse fosse realizado por
terceiros.
Como resultado da análise do processo pela DRJ foram exaradas as ementas
abaixo transcritas. (e-fls. 1238)
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Período de apuração: 01/01/2006 a 31/12/2006
CRÉDITO IMPOSSIBILIDADE
Apenas os custos e as despesas elencados nos incisos do art. 3o da Lei no 10.637/2002
geram créditos de PIS pela sistemática da não cumulatividade.
CRÉDITO
PRESUMIDO
INSUMOS
ADQUIRIDOS
DE
PESSOA
FÍSICA
ALÍQUOTA APLICÁVEL
O percentual de 60% aplicável sobre a alíquota prevista no art. 2o das Lei no
10.637/2002 será utilizado apenas para os insumos de origem animal classificados nos
Capítulos 2 a 4, 16, e nos códigos 1501 a 1506, 1516 10, e as misturas ou preparações
de gorduras ou de óleos animais dos códigos 15 17 e 15 18 adquiridos de pessoa física,
aplicando-se o percentual de 35% para os demais produtos, com exceção da soja e seus
derivados que possui percentual específico de 50%.
Irresignada com o Acórdão de e-fls. 1238, a Recorrente aprestou Recurso
Voluntário (e-fls. 6764) por meio do qual submeteu a questão a este Colegiado
É o relatório.
Voto
Conselheiro Raphael Madeira Abad, Relator.
1.
Admissibilidade.
O Recurso Voluntário é tempestivo e a matéria é de competência deste Colegiado,
razão pela qual dele conheço.
2.
Preliminares.
A Recorrente inicialmente sustenta que a decisão proferida pela DRJ neste
processo 11080.722399/2009-01 é nulo eis que deveria ser analisado em conjunto com o
processo administrativo n. 11080.723095/2009-53, que trata de autos de infração de PIS e Cofins
não cumulativos dos períodos janeiro de 2006 a dezembro de 2007.
A situação é de fácil. compreensão: houve a fiscalização para o período de fevereiro de
2004 a dezembro de 2005 (MPF l0l0l00.2007-00084-3), com o lançamento dos débitos
adicionais e a glosa dos créditos, que levou à recomposição do conta-corrente de
COFINS da ora recorrente e o lançamento de ofício das diferenças apuradas pelo Fisco,
que foi impugnado, da impugnação, tendo resultado a instauração do processo
administrativo 11080011387/2008-69.
Todavia, não há regra processual que albergue a pretensão da Recorrente, muito
menos houve prejuízo, sequer alegação, razão suficiente para que a preliminar de nulidade seja
afastada.
3.
Mérito.
O primeiro pedido do Recurso Voluntário é no sentido de que o julgamento do
presente processo (que trata de ressarcimento) aguardasse a prolação da decisão no processo
Fl. 6919
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 da Resolução n.o 3302-002.128 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11080.722399/2009-01

administrativo n. 11080.723095/2009-53 (que trata de Auto de Infração decorrente do pedido de
ressarcimento) em período mais abrangente.
Por meio de consulta pública ao sitio do CARF é possível aferir que o processo
administrativo n. 11080.723095/2009-53 tramitou perante o CARF, todavia tais informações são
insuficientes.
Efetivamente partindo-se da premissa de que se trata de processo no qual discute-
se pedido de reconhecimento de direito creditório do qual decorreu Auto de Infração cuja
impugnação foi objeto de Acórdão proferido pela DRJ que, por sua vez, não se tem informações
oficiais e precisas acerca do seu desfecho, bem como que a análise do presente processo
creditório depende do resultado de outro processo, voto por sobrestar o presente processo no
CARF até o julgamento final do processo 11080.723095/2009-53.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Raphael Madeira Abad

Fl. 6920
DF CARF MF
Documento nato-digital